Tribunal: TJMT
Processo: 1006445-59.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006445-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TALITA LIMA DE BRITO BASTOS - CPF: 004.299.722-45 (APELADO), CLAUDIA DINIZ PIRES AGUERO - CPF: 032.345.541-70 (ADVOGADO), RAFFAELA CAMELO SASSO - CPF: 025.344.091-23 (ADVOGADO), LUCAS BASTOS FERREIRA LIMA - CPF: 031.108.911-90 (APELADO), J. L. B. F. - CPF: 110.705.131-21 (APELADO), D. L. B. - CPF: 076.083.841-07 (APELADO), S. G. L. B. - CPF: 086.740.951-78 (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0010-69 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0010-69 (APELADO), CLAUDIA DINIZ PIRES AGUERO - CPF: 032.345.541-70 (ADVOGADO), D. L. B. - CPF: 076.083.841-07 (APELANTE), J. L. B. F. - CPF: 110.705.131-21 (APELANTE), LUCAS BASTOS FERREIRA LIMA - CPF: 031.108.911-90 (APELANTE), RAFFAELA CAMELO SASSO - CPF: 025.344.091-23 (ADVOGADO), S. G. L. B. - CPF: 086.740.951-78 (APELANTE), TALITA LIMA DE BRITO BASTOS - CPF: 004.299.722-45 (APELANTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVE
IS

-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
- PROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO - ATRASO

-
FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- ALEGAÇÃO
DE VIAGEM
DE LONGA DURAÇÃO - NÃO DESCONTITUIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES - FALHA
CARACTERIZA
DA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO MORAL
-
CONFIGURAÇÃO
-
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
-

VALOR
ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
REDUÇÃO -

INCIDÊNCIA DOS
JUROS DE MORA
DESDE A CITAÇÃO
- RELAÇÃO CONTRATUAL - R
ECURSO DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do
artigo 4o da Lei no 11.975/09 que regulamenta o serviço de transporte rodoviário coletivo “
A
empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro
motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção”.

Assim, se
a
empresa
recorrida
não consegue demonstrar a
ausência
de responsabilidade
pelos sucessivos defeitos no ônibus
,
e tendo o atraso se dado em cerca de 07 horas, caracterizada
está a
falha na prestação dos serviços por ela executados
, razão de ser condenada ao pagamento de indenização
por danos
morais
.

Arbitrado em valor desarrazoado
e
para que não se configure em enriquecimento
sem causa
da parte ofendida,
há que
ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e considerada as especificidades dos autos
.

Tratando-se de relação contratual,
os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir da
citação.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíve
is

interposto
s
por
TALITA LIMA DE BRITO BASTOS e LUCAS BASTOS FERREIRA LIMA, por si, e representando os menores S.G.L.B., J.L.B.F. e D.L.B.; e EUCATUR
EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
condenando a requerida ao pagamento de
indenização
a título de danos morais no valor de R
$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com acréscimo de juros de mora e correção monetária a partir da sentença
,
bem como
ao valor de
R$ 1.081,35
por
danos materiais
, a
ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

E ainda condenou
a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o §2o do artigo 85 do CPC
/15
- ID no
199104670.

Em suas razões recursais
(ID no
19
9
104672
)
,
EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
sustenta, em suma,
a inexistência de qualquer responsabilidade
n
o atraso
d
o
ônibus,
afirmando
que os autores tinham conhecimento que o veículo seguia em trânsito,
portanto,
sujeito a atrasos, sem contar
a circunstância de a viagem ter sido realizada n
o mês de janeiro
, período em que

comumente
as estradas
apresentam
grandes
congestionamentos em razão das festividades de final de ano e férias escolares, fato de conhe
cimento comum de qualquer homem médio.

Alega que, embora tenha ocorrido atraso na viagem, este não ocasionou prejuízo ou abalo aos recorridos, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento
,
inclusive, em razão de que os autores não
lograram êxito em comprovar a ocorrência
de danos
, assim, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que,
na hipótese de ser
reconhecida
su
a obrigação de indenizar, o
quantum

fixado pel
a
magistrad
a

deve ser minorado, porquanto em valor excessivo
e desproporcional.

Quanto aos honorários advocatícios, sugere que para o caso de ser reformada parcialmente a sentença, os apelados deverão ser condenados

à s
ucumbência recíproca, bem como
a
o pagamento das custas processuais proporcionais a sua derrota.

Sob tais alegações, requer
em
o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas
pel
os

autores/apelados

no ID no

199104686
,

pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez
,
o
s

autor
es
/apelante
s

TALITA LIMA DE BRITO BASTOS e LUCAS BASTOS FERREIRA LIMA, por si, e representando os menores S.G.L.B., J.L.B.F. e D.L.B.
,

interpõem

recurso
de apelação cível
,
requer
endo
, em síntese,
a reforma parcial da sentença
para
que seja majorado o valor arbitrado
a título de
danos morais
,
do valor
de R$ 10.000,00 para R$
5
0
.
0
00,00
.

Insistem que no decorrer da viagem o ônibus apresentou defeito quando chegou em Ji-Paraná/RO
e
os passageiros tiveram que trocar de ônibus em razão de problemas mecânicos. Na sequência, entre Comodoro e Ponte
s
de Lacerda, os autores e demais passageiros ficaram parados na estrada deserta, também em razão de problemas mecânicos.
Ainda, q
uando o ônibus chegou em Cuiabá/MT às 08
:00
da manhã do dia 03/01/2022
,
ficou parado até às 12
:00
horas
.

Por fim,
n
a cidade de Jaciara
/MT
tiveram que trocar novamente o ônibus por motivos de vazamento de óleo. Além disso, a requerente
TALITA
tinha um compromisso de trabalho para o dia 03/01/2022 às 12h, porém, teve que pagar outra pessoa para ir em seu lugar
,
pois não chegou a tempo
.

Assim,
no e
n
tender da família
, a valoração pelos danos morais arbitrada pel
a
magistrad
a
a quo
em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mostrou-se irrisória
,
destoa de julgados desta Corte
e
corrobora para que o sistema de transporte continue a tratar o passageiro de ônibus com descaso e desrespeito
.

Desse modo, pugnam pela majoração do valor indenizatório, bem como para que
os juros de mora sejam fixados a partir da citação
, pois se trata de responsabilidade contratual.

A
o final
,
pugna
m
pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença

para
a
majoração do valor arbitrado pelos danos morais
e para que os juros de mora
incidam
a partir da citação
.

C
ontrarrazões pela
requerida
no ID no
199104692, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra d
a douta Procuradora, Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento de ambos aos recursos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos,
verifica-se que
os autores
TALITA LIMA DE BRITO BASTOS e LUCAS BASTOS FERREIRA LIMA, por si, e representando os menores S.G.L.B., J.L.B.F. e D.L.B.
,

ajuiz
aram
a

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

em
face de

EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
,
sustentando
, em síntese, que
adquiriram
03
passagens
de ônibus
para
o casal e três filhos menores,
viajar
em
de Ariquemes/RO à Rondonópolis/MT
no dia
02/01/2022
c
om
horário previsto
para embarque
às 10
:1
0
horas

e
previsão de chegada para o dia 03/01/2022 às 10
:1
0
horas
, ou seja,
a viagem tinha a duração inicial de
24 horas
.

Alegam que a partida se deu normalmente,
no horário programado,
contudo,
devido
às
falhas na prestação dos serviços da empresa de transporte, somente chegaram ao destino às 17:30 horas, com um atraso total de
0
7
horas e
20
minutos
.

Narram na inicial que no decorrer da viagem, o ônibus apresentou
problemas mecânicos
em Ji-Paraná/RO
e
os passageiros tiveram que trocar de ônibus. Na sequência
,
entre Comodoro e Pontes de Lacerda, os autores e demais passageiros ficaram parados
numa
estrada deserta,
também
em razão de
defeitos
mecânicos.
Ainda, quando o ônibus chegou em Cuiabá/MT às 08:00 da manhã do dia 03/01/2022, ficou parado até às 12:00 horas.

Por fim, na cidade de Jaciara/MT tiveram que trocar novamente o ônibus por motivos de vazamento de óleo.

Além disso,
alegam que
a requerente
Talita
tinha um compromisso de trabalho para o dia 03/01/2022 às 12
:00
, porém, teve que pagar outra pessoa para ir em seu lugar realizar o trabalho.

Assim, diante d
e todo
o ocorrido, das sucessivas falhas da empresa e
,
principalmente,
em razão do sentimento de
que a requerida colocou suas vidas em risco, propuseram a demanda com pedido de ressarcimento de danos
materiais
e indeniza
ção por danos morais.

Após regular processamento, o feito
foi sentenciado para julgar os pedidos do
s
autor
es
procedentes
, nos termos relatados.

Pois bem.

O
s pleitos de ambas as partes serão analisados em conjunto, eis que se entrelaçam, sendo um prejudicial ao outro.

No caso em debate
, no tocante ao evento danoso que resultou no atraso
,

em torno de 07 horas,
na
chegada dos autores

no dia 03/01/2022
em viagem de Ariquemes
/RO
à Rondonópolis
/MT
,
certo é que razão não assiste à parte requerida quanto à alegação de ausência de defeito na prestação dos serviços que realiza
.

Com efeito, em viage
ns
de longo percurso,
é certo que deve haver a
previsibilidade de atraso
s
,

nos termos do artigo 4o da Lei
no
11.975/09, que regulamenta o serviço de transporte rodoviário coletivo e que prevê a possibilidade de haver atraso de até três horas
, senão vejamos:

Art. 4
o
-
A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua
responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

Ocorre que,
no caso, o atraso e
xtrapol
ou
o razoável
em razão d
os sucessivos incidentes relatados pel
os autores
, basicamente por problemas mecânicos
n
os veículos
da requerida
,

que culminaram com o atraso no desembarque dos passageiros
em Rondonópolis/MT com cerca de 07 horas após o horário contr
atado.

Ademais,
a empresa transportadora de ônibus responde civil e objetivamente pelos danos causados a seus passageiros, conforme previsão do artigo 734 do Código Civil
que estabelece que “
o
transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade
”.

Aplicável também à espécie,
as normas
do CDC que preveem
,
trata
ndo
-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Destarte, configurada a falha
n
a prestação dos serviços da requerida/apelante
, a qual não logrou êxito em desconstituir o direito dos autores,
deve responder pelos danos causados
, devendo
ser mantida
su
a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE TERRESTRE (ÔNIBUS) – ATRASO – PERDA DE CONEXÃO ADQUIRIDA EM EMPRESA DIVERSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se
de atraso de ônibus de duas horas e cinquenta minutos para a chegada ao destino, no qual a parte promovente alega que perdeu a conexão adquirida com outra empresa de transportes. 2. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda condenando a parte promovida ao pagamento de danos morais (R$ 1.500,00) e materiais (R$ 600,00). 3. Em que pesem os argumentos da parte promovente para a majoração do dano moral, verifica-se que
os mesmos
não merecem reforma, tendo em vista que o atraso foi em tempo razoável, bem como que as passagens foram compradas em empresas diversas.

4. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito, devendo ser mantidos quando fixados de acordo com tais critérios. 5. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. 7. É como voto. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte

Juíza Relatora
(N.U 1004721-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE ATRASO DE ÔNIBUS E COMPARECIMENTO DE VEÍCULO DE QUALIDADE INFERIOR – CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO E EMBARQUE EM ÔNIBUS CONVENCIONAL – VIAGEM LONGA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO E DE AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS E AUSÊNCIA DE DANO MORAL – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – ATRASO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso aproximadamente 02h10 min para embarque e os transtornos narrados pelo consumidor como a divergência da qualidade do veículo contratado e o oferecido, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, além de frustrar a expectativa quanto ao conforto esperado para uma viagem longa (Londrina X Cuiabá).

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida

Recurso desprovido.

(N.U 1001636-26.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021,
Publicado
no DJE 22/03/2021)

Logo
,
neste ponto, r
azão
não assiste à
empresa de transporte
terrestre coletivo de passageiros
.

No que se refere à quantificação dos
danos morais,

neste ponto,
constata-se
que merece acolhida a insurgência da requerida/apelante.

Deveras,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência

o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum

repara
tório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a
indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa
do lesado
.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que
,
por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes
e as especificidades dos autos
,
entendo razoável o valor de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
.

Explico:
dos autos se extrai
que a sentença condenou a requerida ao reembolso ao casal do valor
de
R$ 1.081,35
(um mil, oitenta e um reais e trinta e cinco centavos)

pago pelas
03
passagens
, a título de danos materiais,
de uma
viagem

que
efetivamente os consumidores realizaram,
condenação essa indevida
, pois,
a despeito do atraso do ônibus
,
os autores
usufruíram

do serviço de transporte prestado pela empresa de ônibus.

Contudo,
na ausência de recurso da requerida
neste ponto
, de permanecer referida condenação por danos materiais.

Desse modo, o
valor
d
a indenização por danos morais em
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais),
se
mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem,
não se caracteriz
a
enriquecimento sem causa
dos lesados,

não con
stituindo indenização irrisória e atende aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência
, a despeito de a requerida pretender o reconhecimento da sucumbência recíproca, sua pretensão
não
merece guar
ida
, pois os autores sagraram-se vencedores em ambos os pedidos de condenação por danos morais e materiais.

Entretanto, com a redução do valor da condenação por danos morais e para que o
montante dos honorários advocatícios não suplante o
próprio
direito dos autores,
deve ser readequada a base de incidência d
a verba para
o
percentual
de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §2o e incisos, do CPC/15.

Por fim, com o parcial provimento do pleito da
EUCATUR
para
a
redução do montante indenizatório, fica prejudicada a análise do recurso da parte autora que pretende a majoração do
referido
valor.

Entretanto, merece guarida o apelo dos autores quanto
ao marco de incidência dos juros de mora
no valor da condenação por danos morais
,
porquanto,
tratando-se de responsabilidade contratual,
deve incidir a
partir da citação
, devendo ser retificada a sentença neste aspecto.

Com essas considerações, d
iante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso

da
requerida/
apelante

EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

para reduzir o valor da indenização por danos morais
para R$
4
.000,00 (
quatr
o

m
il reais)
e
para readequar os honorários advocatícios de sucumbência
,
a fim de que a condenação de 20% incida sobre o valor da condenação
.

Por fim,
d
ou
parcial provimento
ao recurso

d
os autores/
apelante
s
TALITA LIMA DE BRITO BASTOS e LUCAS BASTOS FERREIRA LIMA, por si, e representando os menores S.G.L.B., J.L.B.F. e D.L.B.
,
apenas para corrigir

a
incidência dos juros de mora
,
que deverá se
dar
a partir da citação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024